Tribunal: TJDFT
Processo: 0702357-22.2023.8.07.0005
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. AMEAÇA. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DAS VÍTIMAS E DAS TESTEMUNHAS PRESENCIAIS. DOLO ESPECÍFICO. DEMONSTRAÇÃO. DOSIMETRIA. CRITÉRIO MATEMÁTICO. JURISPRUDÊNCIA. DANOS MORAIS. PEDIDO EXPRESSO DA ACUSAÇÃO. É incabível falar em absolvição, por ausência do dolo específico de intimidação, quando as provas dos autos demonstram a materialidade e a autoria delitivas relacionadas ao crime de ameaça. O estado emocional alterado não afasta a tipicidade da conduta, pois não se exige ânimo calmo e refletivo para a configuração do crime de ameaça. Em que pese não ter o legislador ordinário estipulado, objetivamente, critério matemático ou lógico para o incremento da pena-base pela valoração negativa de circunstâncias judiciais, restou pacificado na jurisprudência e na doutrina o entendimento de que o órgão julgador, sob a perspectiva da discricionariedade fundamentada, pode se pautar em diferentes critérios, tais como a aplicação da fração de 1/7 ou 1/8 sobre o intervalo entre a pena máxima e a pena mínima em abstrato; a aplicação da fração de 1/6 da pena mínima por cada circunstância judicial desfavorável; ou a adoção de critério diverso, desde que haja fundamentação idônea para a exasperação aplicada. A condenação por dano moral decorrente de violência doméstica é possível mediante pedido expresso da acusação ou da parte ofendida. Nos termos do Enunciado 26, da Súmula deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, compete ao juiz da execução penal examinar e decidir pedido de gratuidade de justiça do condenado.